Tribunal: TJBA
Processo: 8006214-32.2023.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006214-32.2023.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: COOPERATIVA DOS CATADORES DE RESIDUOS SOLIDOS RECICLAVEIS CONSCIENCIA LIMPA - COOLIMPA e outros

Advogado(s)
:
MARIANA MOTTA DE FERREIRA LIMA

APELADO: COOPERATIVA DOS CATADORES DE RESIDUOS SOLIDOS RECICLAVEIS CONSCIENCIA LIMPA - COOLIMPA e outros

Advogado(s)
:
MARIANA MOTTA DE FERREIRA LIMA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PESSOA JURÍDICA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À APLICAÇÃO DOS ARTS. 186 E 187 DO CÓDIGO CIVIL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA VALORAÇÃO PROBATÓRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por COOPERATIVA DOS CATADORES DE RESÍDUOS SÓLIDOS RECICLÁVEIS CONSCIÊNCIA LIMPA – COOLIMPA contra acórdão que negou provimento ao recurso da cooperativa e não conheceu da apelação interposta pela COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA – COELBA, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização. O acórdão manteve a sentença que determinou o fornecimento de energia elétrica ao imóvel da cooperativa e condenou a concessionária ao pagamento de indenização por danos materiais, afastando, contudo, a reparação por danos morais. Nos aclaratórios, a embargante sustenta a existência de omissão quanto à aplicação dos arts. 186 e 187 do Código Civil e quanto ao exame do alegado abalo à sua imagem institucional decorrente da negativa de fornecimento de serviço essencial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de examinar a aplicação dos arts. 186 e 187 do Código Civil e os argumentos relativos ao alegado abalo à honra objetiva da cooperativa, aptos a justificar a condenação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existentes na decisão judicial, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

O acórdão embargado analisou expressamente a pretensão indenizatória por danos morais, concluindo que a pessoa jurídica somente faz jus à reparação quando demonstrado abalo à sua honra objetiva, reputação ou imagem perante terceiros.

A decisão colegiada consignou que não há nos autos elementos probatórios capazes de comprovar prejuízo extrapatrimonial à imagem ou credibilidade da cooperativa, sendo insuficientes as alegações genéricas de dificuldades operacionais ou prejuízos econômicos, já indenizados a título de danos materiais.

Nos termos do art. 373, I, do CPC, incumbe à parte autora comprovar o fato constitutivo do direito alegado, não se presumindo o dano moral em favor de pessoa jurídica.

A alegação de omissão quanto à aplicação dos arts. 186 e 187 do Código Civil não se verifica, pois o acórdão enfrentou a questão central relativa à inexistência de ato ilícito apto a atingir a honra objetiva da cooperativa.

A insurgência da embargante revela mera inconformidade com a valoração das provas e com o resultado do julgamento, o que não pode ser revisto em sede de embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.025, 1.003, § 5º, 373, I, 931 e 934; CC, arts. 186 e 187.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp 577.232/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe 08.04.2015; STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi (Des. Convocada do TRF3), 1ª Seção, j. 08.06.2016; TJBA, EDcl nº 0580020-78.2015.8.05.0001/50000, Rel. Des. Márcia Borges Faria, j. 17.07.2020; TJBA, EDcl nº 0122837-06.2004.8.05.0001/50000, Rel. Des. Baltazar Miranda Saraiva, j. 23.08.2017.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n
8006214-32.2023.8.05.0103,
em que figuram como embargante COOPERATIVA DOS CATADORES DE RESIDUOS SOLIDOS RECICLAVEIS CONSCIENCIA LIMPA - COOLIMPA e como embargado COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA.

ACORDAM
os desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
CONHECER e REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, mantendo-se inalterado o acórdão impugnado, por estes e seus próprios fundamentos, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA

07-200